Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SEGURADORA. PERÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. DANOS. EQUIPAMENTOS.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. Nos termos do art. 786, do CPC: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”
3. “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” Inteligência do art. 37, §6o, da CF.
4. A Resolução n.o 1000/2021, da ANEEL, estabelece a responsabilidade objetiva da operadora de energia elétrica, imputando-lhe o ônus de afastar o nexo de causalidade.
5. A simples apresentação de laudo técnico confeccionado pela empresa fabricante e mantenedora do produto que, de forma sucinta, atesta que o dano adveio de “distúrbio/variação na rede elétrica de fornecimento” não é suficiente para demonstrar o nexo causal entre os danos elétricos indenizados pela seguradora e a prestação de serviços da distribuidora de energia.
6. O conserto e substituição dos equipamentos danificados, sem qualquer oportunidade de participação da parte adversa na regulação do sinistro ou mediante produção antecipada de provas sob o crivo do contraditório, sem preservação adequada da prova necessária para a constatação do nexo causal, atrai a responsabilidade pela demonstração da origem do dano, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.
7. Negou-se provimento à apelação.